Tribunal: STF
Processo: HC 81027
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: - MENOR INFRATOR CONDENADO AO
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA PELA PRÁTICA DE
HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS LEVES. MAIORIDADE
SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA MEDIDA. "HABEAS CORPUS".
1.      A 3 de novembro de 2000, transitou em julgado a
sentença que julgou extinto o processo instaurado contra o
paciente, por haver chegado à maioridade, desobrigado, pois,
do cumprimento da medida sócio-educativa.
        A partir daí, pelo menos, sua liberdade de
locomoção não esteve cerceada.
        E a impetração só foi ajuizada, perante esta
Corte, a 11 de junho de 2001, quando já não havia risco de
lesão a essa liberdade.
2.      "H.C." não conhecido.